Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-24.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008793-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Sucumbência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS - CPF: 314.337.581-72 (APELADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), LAURA HELENA MARTINS - CPF: 009.812.981-33 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS - CPF: 314.337.581-72 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), LAURA HELENA MARTINS - CPF: 009.812.981-33 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO CONSUMIDOR E PROVEU PARCIALMENTE DA EMPRESA ENERGISA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. – AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA EMPRESA. – ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC. – DEVOLUÇÃO DE VALORES. – FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, CDC. – DANO MORAL CONFIGURADO. – ART. 14 DO CDC. –
QUANTUM
RAZOÁVEL. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

2. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

3. A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional. Quantum mantido.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso da empresa parcialmente provido e da consumidora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e por CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

nº
1008793-24.2020.8.11.0002
, ajuizada por
CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos postos na inicial e, por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Determino à requerida
a realização da revisão das faturas

07/19 valor de R$ 265,15; 08/2019 no valor de R$ 270,50; 09/2019 valor de R$ 369,56; 10/2019 valor de 386,28; 11/2019 valor de 431,76; 01/2020 valor de 335,45, adequada à média apurada na média de consumo dos meses anteriores.

Condeno a requerida
ao pagamento de indenização danos morais evidenciados, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos dos juros moratórios que fixo em 1% ao mês, desde a citação válida, e correção monetária pelo INPC, desde a publicação desta sentença.

Condeno a requerida
à restituição do valor pago injustamente, em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único do CDC, na importância de
R$ 1.682,38
(um mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) acrescidos dos juros moratórios que fixo em 1% ao mês, desde a citação válida, e correção monetária pelo INPC, desde a publicação desta sentença.

Condeno a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do CPC.

[...]

A Concessionária de Energia Elétrica defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]no presente caso sequer houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do recorrido em razão do débito discutido, ressaltando-se que a MERA COBRANÇA não é suficiente para ensejar o dano moral alegado [...]
”;

2)
“
[...]não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como dano moral [...]”
;

3)
“
[...]a restituição em dobro do indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido e seja COMPROVADA A MÁ-FÉ DO CREDOR, o que não é a hipótese dos autos [...]
”; e

4)
“
[...]a norma processual é clara ao dispor que somente é aplicável a fixação do pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa quando não houver condenação indenizatória, o que não ocorreu no caso em tela [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para julgar totalmente improcedente demanda
” ou, subsidiariamente, “
para que seja REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO
”.

A parte consumidora, por sua vez, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral “
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido na exordial
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 210295474 e 210295476) por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que as partes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Concessionária de Energia na readequação das faturas, restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a empresa apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação em danos morais, além da inexistência de má-fé capaz de justificar a condenação em devolução em dobro.

A parte consumidora, por sua vez, pugna pela majoração da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o valor fixado em sentença é baixo e desproporcional em relação à situação vivenciada.

Pois bem.

O recurso da empresa comporta parcial acolhimento, enquanto o da parte consumidora não.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 210297239
.

Neste viés, embora empresa de energia alegue serem devidas as cobranças realizadas, ela não trouxe aos autos nenhuma prova sequer da regularidade das cobranças, não tendo trazido sequer o histórico de faturas e de consumido da unidade pertencente à consumidora autora.

Por outro lado, a parte consumidora, que é idosa, comprovou tanto quanto pôde que, após julho de 2019, suas faturas de energia elétrica começaram a vir com valores elevados, incompatíveis com a realidade do seu imóvel e do seu dia a dia.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a empresa apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada regularidade do faturamento, é de concluir que as cobranças foram ilegais. Dessa maneira, o
quantum
adimplido pelo consumidor, referente às faturas contestadas, deve lhe ser restituído. Entretanto, diferente do que foi determinado em sentença e acolhendo uma das teses da Apelação, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da parte consumidora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA para determinar que a devolução de valores se dê na forma simples, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024